Tribunal: STF
Processo: Rcl 4752
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-08-21
Data de publicação: 2008-08-21

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. OFICIAL DE
   JUSTIÇA. CARGO DE PROVIMENTO COMISSIONADO. ART. 37, INC. II E V,
   DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO.
   DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395.
   COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
1. Interessado nomeado para
   ocupar cargo público de provimento comissionado que integra a
   estrutura administrativa do Poder Judiciário sergipano.
2.
   Incompetência da Justiça Trabalhista para o processamento e o
   julgamento das causas que envolvam o Poder Público e servidores
   que sejam vinculados a ele por relação jurídico-administrativa.
   Precedentes.
3. Reclamação julgada procedente.